Tribunal: TJSP
Processo: 2311072-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa jurídica – Indeferimento em primeira instância – Pleito de reversão – Possibilidade – Parte agravante que logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais – Montante de R$ 68.540,00, atribuído à causa –Hipossuficiência caracterizada – Inteligência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa jurídica – Indeferimento em primeira instância – Pleito de reversão – Possibilidade – Parte agravante que logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais – Montante de R$ 68.540,00, atribuído à causa –Hipossuficiência caracterizada – Inteligência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.